Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717895-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR -GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS ALBERTO TAYAR D E C I S Ã O Vistos etc. Por meio da petição de ID: 21107358, o DISTRITO FEDERAL requer seja expressamente declarado suspenso o prazo processual para interposição de recurso especial, que vence hoje as 23h59, haja vista que o site e/ou sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça foram alvo de ataque cibernético por hackers (ou crackers), impedindo o requerente de comprovar a divergência jurisprudencial. Ocorre que, conforme dispõe o art. 1029 do Código de Processo Civil, o recurso especial é interposto perante o presidente ou o vice- presidente do tribunal recorrido. Assim, uma vez que o Processo Judicial Eletrônico deste Tribunal, órgão prolator da decisão recorrida, está em perfeitas condições de funcionamento, a intercorrência no Superior Tribunal de Justiça em nada interfere. Eventual dificuldade deve ser comprovada no ato da interposição do recurso e não por meio de petição submetendo esta relatoria à análise do pedido de suspensão processual. Isto posto, indefiro o pedido. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2020 19:03:16. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador